Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEDE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA CITATÓRIA. FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. CITAÇÃO VÁLIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte, tratando-se de pessoa jurídica cuja sede se encontre em condomínio edilício, a legislação processual reputa válida a citação via postal por intermédio da pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio quando não houver aposição de ressalvas. Inteligência do art. 248, §§2o e 4o, do CPC.

2. A falta de alegação alusiva à incompetência relativa em preliminar de contestação prorroga a competência do juízo a quem a demanda fora distribuída, em observância ao disposto no art. 65, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e improvido.